Tribunal: STF
Processo: ARE 915463
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INAPLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 906. PRECLUSÃO DE MATÉRIA TRATADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – Por serem diversas as questões constitucionais tratadas no RE 946.648 e no presente caso, é inaplicável a sistemática da repercussão geral, com base no Tema 906.



    II – A violação constitucional ocorrida no julgamento da apelação pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).